Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INCLUSÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO.
1. Embora os créditos existentes ao tempo da recuperação judicial sujeitem-se às regras previstas na Lei no 11.101/05, a sua habilitação é faculdade do credor, porquanto lhe é dado aguardar o encerramento do processo recuperacional para buscar o seu crédito pelas vias ordinárias.
2. A r. sentença recorrida, ao incluir crédito não constante da habilitação e julgar além do pedido, incorreu em decisão ultra petita, contrariando o princípio da congruência.
3. Agravo de instrumento provido.